Tribunal: TJES
Processo: 0001288-95.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001288-95.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA
CONFIRMADA
POR PROVAS OBJETIVAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Junior de Souza Rodrigues contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 500 dias-multa. A condenação teve por base a apreensão de 30 papelotes e uma barra de aproximadamente 10g de “cocaína”, encontrados após diligência policial motivada por denúncia anônima. No local, também foram localizados utensílios para o fracionamento e embalo da droga, além de cupom fiscal em nome da esposa do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se a denúncia anônima compromete a licitude da prova obtida; e (iii) avaliar a possibilidade de redução ou exclusão da pena de multa e da imposição das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, ressalto que a denúncia anônima, por si só, não legitima a intervenção estatal, mas pode ensejar diligência policial quando seguida de fundadas razões, como no caso concreto, em que houve apreensão de drogas, objetos típicos do tráfico e vínculo do material com o acusado (
STJ
, AgRg no HC n. 993.989/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
18/8/2025
).

4. A autoria delitiva restou comprovada por prova judicializada, notadamente o depoimento firme e coerente do policial militar responsável pela diligência, confirmado pelo restante do conjunto probatório, afastando a alegação de fragilidade das provas.

5. A negativa do réu em juízo não é suficiente para gerar dúvida razoável, ante a robustez das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. O depoimento de policial é válido para fundamentar condenação quando harmônico com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
, AgRg no HC n. 983.691/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de
1/9/2025
)
.

7. O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo penal, sendo suficiente a conduta de manter droga em depósito.

8.
Em relação ao pedido de decote da sanção pecuniária
, destaca-se que a pena de multa é de imposição obrigatória e cumulativa, mas sua quantificação deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo cabível a redução de 500 para 210 dias-multa no caso concreto.

9.
No que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita
, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da execução a análise da eventual hipossuficiência alegada para fins de isenção.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001288-95.2018.8.08.0052

DATA DA SESSÃO: 03/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
contra a sentença de fls. 224/233, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões de id. 14575455, a defesa pretende, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do
in dubio pro reo
e a gratuidade da justiça com reflexos sobre custas e multa.

Contrarrazões (id. 15420717) e parecer (id. 15587063), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

*

O SR. ADVOGADO WACSON SILVA:-

Boa tarde, rogando paz e bem a todos que aqui se encontram.

Eu queria muito, desde já, afirmando minha total admiração a todos os presentes, aos excelentíssimos senhores desembargadores, advogados, membros do Ministério Público, serventuários da Justiça, dizer aqui minha total admiração e razão por estar aqui.

E, desde já, dizer a Vossa Excelência, presidente, que a pauta, tão extensa como sempre, e Vossas Excelências sempre prestando a nítida atenção, são poucas câmaras no Brasil que fazem isso, venho aqui parabenizar e honrar em nome da advocacia, tinha que falar isso.

Vossas Excelências, como sempre, sempre pautados em tudo o que os advogados falam, tudo o que eles trazem, e para nós da advocacia isso é muito, é muita hombridade. Desde já agradeço por isso.

Quero cumprimentar a todos, lógico, em especial o nosso presidente dessa Corte fracionada, ao qual externo para os demais aqui presentes.

E pedir, não é uma quebra de protocolo, pelo amor de Deus, jamais regimentalmente quero fazer, mas homenagear essa grande pessoa nos seus 25 anos que estão aqui, Sávio. E dizer a você que nesses 27, vai agora 28 anos, desde o início, como todos aqui disseram, sempre fomos bem tratados. Se não como advogados, como sempre ele faz, como pessoa. Sempre solícito, sempre prestando informações, até de que não é da câmara. Informações simples, que nos engrandecem. Por isso, Sávio, por excelência, permita-me, em nome da advocacia, chamá-lo de Excelência, e que assim seja. Paz e bem, saúde eterna!

Venho aqui, Excelência, nesta apelação, e Vossas Excelências, ao nobre relator, principalmente, e aos componentes, os julgadores, talvez podem estar pensando da seguinte forma: “Poxa, doutor, mas você conseguiu baixar para tanto a sentença que condenou há pouco tempo, e mais, ainda foi substituída”.

Mas, por outro lado, verifica-se o seguinte, que mesmo mínima, mesmo tênue, quando há uma condenação, para quem não pode ser condenado, não deveria, e é o que eu venho dizer a Vossas Excelências, é muito grande, é muito grande.

Trata-se, em tese, de um crime onde houve aí uma traficância, que não existiu realmente.

E eu queria apenas pontuar, até para não ser também muito longo, pontuar aquilo que eu entendo que deva ser reformado na respeitável sentença de piso.

Calca-se a condenação da seguinte forma, em que o acusado, em que o cliente estava passando numa rodovia, passando numa rodovia, E nesta rodovia, ele, em tese, entrou num lixão e jogou uma sacola.

Vejam.

Primeiro, a rodovia é a única via, é a única rodovia em que ele saía de Rio Bananal, não só ele, mas todos saem para ir para São Francisco, que é onde ele morava. Não tem outro lugar para se passar. Então ele tinha que estar ali. E isso não foi absorvido, com todo respeito ao magistrado de piso, não foi levado em consideração.

A segunda é que houve, originariamente, uma denúncia anônima de alguém que estava trabalhando ali.

Todo respeito, novamente, isso foi levado em razões finais, foi levado também até nas razões iniciais lá, na acusação, na resposta à acusação que foi trazida, de que da rodovia até o lixão já é longe. E essa denúncia, originariamente, surgiu de alguém que estava trabalhando ao lado do lixão, perto do lixão.

E, com toda a respeitabilidade, também não se pode se sustentar. Não pode por quê? A pessoa que estava lá trabalhando que, em tese, fez essa denúncia anônima, que depois descobriu, não sei quem foi, outro tópico que eu vou trazer, disse que estava trabalhando e viu jogar. Mas a distância, volto a dizer, da rodovia para o lixão, que não é mais, não tem como alguém trabalhar na capina, não tem como trabalhar porque é muito longe. E se tiver que ser, que trabalhar, não tem como afirmar como foi afirmado.

E foi isso que aconteceu.

A denúncia se origina da seguinte forma: uma denúncia anônima dizendo que este fato ocorreu.

Pois bem, só que a única testemunha que verificou isso, a única testemunha desse fato, foi exatamente essa pessoa, e não consta nos autos em momento algum. Essa pessoa sequer foi chamada aos autos para poder levar em consideração ou colaborando.

A denúncia, que era anônima, no decorrer, descobriu-se que era um policial da PM.

Aí pergunta-se, com todo respeito à corporação, todo respeito à polícia, o que estava, na verdade, o policial fazendo lá, exatamente naquela hora, onde não se tem como laborar e muito menos como ver da distância que ele estava, presenciar. Ele jamais foi chamado aos autos em momento algum.

E isso descobriu-se que era um policial logo após, muito tempo após, perdão. No decorrer dos autos.

Descobriu-se também que ele estava lá à paisana.

Então não era uma denúncia anônima. Sabia-se quem estava lá desde o início. Sabia-se quem denunciou. Por que não foi chamado? Ele poderia trazer, colaborar com o processo. E isso, em momento algum, está contido.

Então, Excelências, o outro PM que foi chamado, no seu depoimento, aqui não é o advogado, aqui não é o patrono, aqui na verdade é o próprio policial que foi, que não foi o que denunciou, diz o seguinte: “que o policial, que é a pessoa que estava lá, disse que jogou a sacola”.

Então perceba, ele não viu, ele não presenciou, não houve flagrante. Ele apenas disse que o carro estava passando por lá e que o policial viu que jogou a sacola.

Então, com todo respeito, a sentença de piso não pode se sustentar.

Esse mesmo policial que foi a testemunha, em vários momentos, ele sequer sabe a cor do carro. Lá na polícia, ele falou, na fase administrativa, falou uma cor. No depoimento, quando ele esteve lá como testemunha nos autos, falou uma outra cor. E assim foi um processo que, apesar de, entendo sim, juridicamente que a pena foi baixa, mas pra quem não cometeu esse crime, e realmente não cometeu, é muita coisa.

Então, venho aqui perante Vossas Excelências exatamente pra isso, pra verificar, pra dizer dentro dos autos agora, reformar e trazer realmente. Se esta valoração obtida probatória, se o arcabouço probatório justifica a sentença ou não.

Repito, sentença de uma denúncia que aparentemente iniciou, isso na própria sentença atrás, uma denúncia anônima, que depois descobriu que era um policial que estava lá capinando de onde ele estava trabalhando. Não tem como aferir pela distância que era Nenhuma descobriu depois que era o policial a paisana. Este não compareceu em momento algum. A rodovia é a única, e na sentença fala que estava trafegando na rodovia, e é a única que vai do Centro do Rio Bananal até onde ele morava. E inexoravelmente ele tinha que passar por ali.

E mais, não se comprovou em momento algum o único policial que esteve lá e disse apenas. O policial anterior, ou aquele que denunciou, disse que assim aconteceu.

Então, venho perante Vossas Excelências pedir, rogar que possa ser novamente analisado por vós, não as provas (sei que não é o momento), mas esta majoração. Será que teve mesmo? Será que as provas foram suficientes para condenar ou as provas foram frágeis?

Então, rogo a Vossa Excelência para que isso aconteça, para que seja reformada a sentença, primeiro, para que seja absolvido, porque não há razão, não há motivo para que ele possa ser condenado como foi, mesmo que pequena, mesmo que ínfima juridicamente, porque o conjunto probatório estando lá, está divorciado do conteúdo sentencial. O comando sentencial lá, em tese, diverge dessas provas de tudo arcabouço jurídico.

É como peço a Vossas Excelências.

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Quero também cumprimentar o doutor Wacson Silva, pela brilhante sustentação oral.

Presidente, em razão de algumas peculiaridades, circunstâncias que o ilustre advogado trouxe na sua sustentação, relativamente à discrepância que há pelo que sustentou na prova testemunhal, na instrução criminal, eu, respeitosamente, vou pedir o retorno dos autos para um reexame.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

ggf/rsc

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após a sustentação oral, para melhor apreciar as matérias abordadas pela defesa e, passo agora, a proferir o voto.

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JÚNIOR DE SOUZA RODRIGUES
contra a sentença de fls. 224/233, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 07/07/2018, na rodovia estadual Clarindo Giuriato, no município de Rio Bananal, o apelante mantinha em depósito, para fins de comércio, 30 papelotes de “cocaína” e uma barra de mais ou menos 10g da mesma substância.

Consta que a polícia militar recebeu denúncia anônima relatando que um indivíduo conhecido como “Júnior Gordo”, conduzindo um veículo Toyota Corolla prata, teria entrado em um matagal próximo ao antigo lixão da cidade, localizado na rodovia, em atitude suspeita, e saído pouco tempo depois.

Ao se dirigirem ao local e vasculharem a área, os policiais encontraram uma sacola marrom contendo os entorpecentes descritos acima, além de uma garrafa plástica azul com farinha, 50 sacolas plásticas tipo “chup-chup”, uma faca Tramontina com lâmina de 10cm e um cupom fiscal em nome da esposa do acusado, Eliane Emanuelli.

Constou ainda que o réu já havia sido alvo de buscas anteriores e era conhecido na cidade como envolvido com o tráfico de entorpecentes, sendo inclusive citado por usuários como fornecedor.

Passo, agora, a análise teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, por ausência de provas, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de apreensão (fl. 11), pelo laudo toxicológico (fls. 31/32), pelo relatório final de inquérito (fls. 40/43), pelas fotos do veículo (fl. 72/75) e pela prova ora produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
decorre de prova judicializada (fl. 211 e v. - mídia), notadamente do depoimento do sargento da polícia militar Ildemar Savergnine, firme e harmônico, descrevendo a destinação mercantil do entorpecente e as diligências subsequentes (inclusive a vinculação do veículo Toyota Corolla ao acusado).

Embora o réu tenha negado ser o proprietário da droga, suas declarações em juízo não infirmam o conjunto probatório.

A defesa sustenta contradições e a ausência de oitiva do suposto “denunciante” (policial à paisana), invocando a deficiência da denúncia anônima.

Nesse ponto, destaco que embora a denúncia anônima, por si só, não legitime a ação estatal, fundadas razões posteriores — como a apreensão de drogas e demais elementos objetivos colhidos — convalidam a diligência e a prova, de modo que não há nulidade a macular o feito.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 993.989/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
18/8/2025
).

Não bastasse, no caso, a condenação do acusado não se deu com base exclusiva em notícia apócrifa, uma vez que houve apreensão de entorpecente, de nota fiscal junto ao material ilícito em nome da esposa do réu e prova oral colhida em Juízo sob contraditório, suficientes para a condenação.

Quanto ao depoimento policial, ressalto que este é idôneo para embasar a condenação quando harmônico com os demais elementos de prova (
STJ
, AgRg no HC n. 983.691/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de
1/9/2025
).

É o que se verifica na hipótese, a palavra do policial, coerente e colaborada por apreensão de entorpecente e laudo, afasta a tese de fragilidade probatória aventada nas razões defensivas.

No que se refere ao pedido de aplicação do princípio do in dubio pro reo,
saliento que este só incide se houver dúvida razoável quanto a autoria delitiva. Havendo prova segura e convergente, como no caso, não há espaço para absolvição.

Por fim, destaco que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla, de modo que basta a prática de qualquer dos núcleos para a consumação do delito.

Assim, a conduta de “manter em depósito” droga, por si, satisfaz o tipo, razão pela qual mantenho a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com relação ao pedido de isenção da multa, ressalto que a sanção pecuniária se trata de preceito secundário da norma, de imposição obrigatória e cumulativa, não podendo o julgador deixar de aplicá-la.

No entanto, a multa aplicada ao réu, não é proporcional à pena corpórea a ele fixada, devendo ser reduzida para 210 (duzentos e dez) dias-multa, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça
, saliento que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir a pena pecuniária para 210 (duzentos e dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Também acompanho o voto do Eminente relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001288-95.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WACSON SILVA - ES17193
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após a sustentação oral, para melhor apreciar as matérias abordadas pela defesa e, passo agora, a proferir o voto.

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JÚNIOR DE SOUZA RODRIGUES
contra a sentença de fls. 224/233, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 07/07/2018, na rodovia estadual Clarindo Giuriato, no município de Rio Bananal, o apelante mantinha em depósito, para fins de comércio, 30 papelotes de “cocaína” e uma barra de mais ou menos 10g da mesma substância.

Consta que a polícia militar recebeu denúncia anônima relatando que um indivíduo conhecido como “Júnior Gordo”, conduzindo um veículo Toyota Corolla prata, teria entrado em um matagal próximo ao antigo lixão da cidade, localizado na rodovia, em atitude suspeita, e saído pouco tempo depois.

Ao se dirigirem ao local e vasculharem a área, os policiais encontraram uma sacola marrom contendo os entorpecentes descritos acima, além de uma garrafa plástica azul com farinha, 50 sacolas plásticas tipo “chup-chup”, uma faca Tramontina com lâmina de 10cm e um cupom fiscal em nome da esposa do acusado, Eliane Emanuelli.

Constou ainda que o réu já havia sido alvo de buscas anteriores e era conhecido na cidade como envolvido com o tráfico de entorpecentes, sendo inclusive citado por usuários como fornecedor.

Passo, agora, a análise teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, por ausência de provas, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de apreensão (fl. 11), pelo laudo toxicológico (fls. 31/32), pelo relatório final de inquérito (fls. 40/43), pelas fotos do veículo (fl. 72/75) e pela prova ora produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
decorre de prova judicializada (fl. 211 e v. - mídia), notadamente do depoimento do sargento da polícia militar Ildemar Savergnine, firme e harmônico, descrevendo a destinação mercantil do entorpecente e as diligências subsequentes (inclusive a vinculação do veículo Toyota Corolla ao acusado).

Embora o réu tenha negado ser o proprietário da droga, suas declarações em juízo não infirmam o conjunto probatório.

A defesa sustenta contradições e a ausência de oitiva do suposto “denunciante” (policial à paisana), invocando a deficiência da denúncia anônima.

Nesse ponto, destaco que embora a denúncia anônima, por si só, não legitime a ação estatal, fundadas razões posteriores — como a apreensão de drogas e demais elementos objetivos colhidos — convalidam a diligência e a prova, de modo que não há nulidade a macular o feito.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 993.989/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
18/8/2025
).

Não bastasse, no caso, a condenação do acusado não se deu com base exclusiva em notícia apócrifa, uma vez que houve apreensão de entorpecente, de nota fiscal junto ao material ilícito em nome da esposa do réu e prova oral colhida em Juízo sob contraditório, suficientes para a condenação.

Quanto ao depoimento policial, ressalto que este é idôneo para embasar a condenação quando harmônico com os demais elementos de prova (
STJ
, AgRg no HC n. 983.691/SC, relator
Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de

1/9/2025
).

É o que se verifica na hipótese, a palavra do policial, coerente e colaborada por apreensão de entorpecente e laudo, afasta a tese de fragilidade probatória aventada nas razões defensivas.

No que se refere ao pedido de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, saliento que este só incide se houver dúvida razoável quanto a autoria delitiva. Havendo prova segura e convergente, como no caso, não há espaço para absolvição.

Por fim, destaco que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla, de modo que basta a prática de qualquer dos núcleos para a consumação do delito.

Assim, a conduta de “manter em depósito” droga, por si, satisfaz o tipo, razão pela qual mantenho a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com relação ao pedido de isenção da multa, ressalto que a sanção pecuniária se trata de preceito secundário da norma, de imposição obrigatória e cumulativa, não podendo o julgador deixar de aplicá-la.

No entanto, a multa aplicada ao réu, não é proporcional à pena corpórea a ele fixada, devendo ser reduzida para 210 (duzentos e dez) dias-multa, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça
, saliento que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir a pena pecuniária para 210 (duzentos e dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.